Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-77.2019.8.11.0033
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001447-77.2019.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SERGIO DOMINGOS PIERDONA - CPF: 393.496.400-15 (EMBARGADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), MAGALI POZZAN PIERDONA - CPF: 441.241.470-15 (EMBARGADO), EDUARDO GOMES AZOIA - CPF: 798.879.028-53 (EMBARGANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), HERMINIO JOSE BOLZAN - CPF: 782.225.751-04 (EMBARGANTE), RONEY DIAS SIQUEIRA - CPF: 857.909.661-87 (ADVOGADO), HERMINIO JOSE BOLZAN - CPF: 782.225.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE - CPF: 482.258.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0001447-77.2019.8.11.0033

EMBARGANTE:
EDUARDO GOMES AZÓIA

EMBARGADOS:
SÉRGIO DOMINGOS PIERDONÁ e MAGALI POZZAN PIERDONÁ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO GOMES AZÓIA
contra acórdão unânime (ID. 208532184) que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante contra
SÉRGIO DOMINGOS PIERDONÁ e MAGALI POZZAN PIERDONÁ,
para manter a sentença que julgou procedente a
Ação de Embargos de Terceiro n. 0001447-77.2019.8.11.0033, determinando
a cessação dos atos de execução sobre o imóvel de matrícula n. 1.601 registrado no CRI de São José do Rio Claro/MT, bem como a proibição de qualquer registro ou averbação sobre o bem, decorrente dos autos 0000286-38.1996.8.11.0033, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, e condenou o ora Embargante e HERMÍNIO JOSÉ BOLZAN ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC.

O Embargante aduz contradição e obscuridade no Acórdão, alegando que foi o único condenado ao ônus sucumbencial, sem que tenha indicado o bem litigioso à penhora.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 209643687, pelo desprovimento dos Embargos, e condenação do Embargante às penas do art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto à alegação de
contradição e obscuridade
, os Embargos
não merecem ser acolhidos
, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

Nota-se do ID. 196954277, que traz cópia dos autos da Execução n. 0000286-38.1996.8.11.0033, que
o Apelante requereu expressamente
“o registro da penhora à margem da matrícula n. 1.601”
do CRI
São José do Rio Claro/MT
.

Desse modo, visto que, assim como o
embargado HERMÍNIO JOSÉ BOLZAN, que inicialmente indicou o bem, o Apelante também requereu a penhora do imóvel objeto da Ação de Embargos de Terceiro, é evidente que possui legitimidade para constar no polo passivo da lide.

Ademais, constou da sentença, confirmada pelo Acórdão, que a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais recaiu tanto sobre o Embargante quanto sobre o outro requerido

HERMÍNIO JOSÉ BOLZAN, ambos vencidos na demanda originária.

Desse modo, não há que se falar em obscuridade, contradição ou qualquer outro vício no Acórdão embargado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024